Tribunal: TJDFT
Processo: 0007575-29.2015.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPRESENTAÇÃO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DESFAVOR DOS GENITORES DE ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS DEVERES DO PODER FAMILIAR. CONFISSÃO DA PRÓPRIA GENITORA SOBRE VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA. MENOR INSTITUCIONALIZADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA MÃE EM MANTER CONTATO COM A MENOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Caso concreto em que o Ministério Público ajuizou representação em desfavor dos pais de adolescente, com o objetivo de apurar o cometimento da infração administrativa prevista no art. 249, do ECA, o qual que dispõe que descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar: Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

2. O poder familiar é intrínseco das relações jurídicas entre pais e filhos e tem a finalidade de proteger e resguardar a criança e adolescente, sendo indispensável no cumprimento das atribuições dos genitores, tais como o dever de sustento, educação, estabelecimento de ambientes propícios para o bom desenvolvimento.

3. É sabido que os pais devem impor limites aos seus filhos; no entanto, a correção a eles imposta deve ser equilibrada e ponderada, sob pena de ferir os direitos garantidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e caracterizar o cometimento de uma infração administrativa por parte dos responsáveis. 3.1. No caso em análise, a agressão perpetrada em desfavor da menor é inconteste, pois, além de ter sido mencionada na inicial e nos documentos do Conselho Tutelar colacionado aos autos, a própria genitora confessa, no seu recurso de apelação, que violou a integridade física de sua filha e que não manteve contato durante o período em que a adolescente ficou em acolhimento institucional.

4. O interesse de agir do Ministério Público subsiste na aplicação da infração administrativa, pois, embora a filha da genitora não se encontre mais em situação de risco ou vulnerabilidade, não se pode apagar o comportamento a ela perpetrado e confessado pela própria mãe, que violou a integridade física de sua filha, deixando de prestar apoio emocional à adolescente durante o período em que ficou institucionalizada.

5. Recurso desprovido.